Tribunal: CARF
Processo: 10880.918667/2015-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-31
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.918667/2015-41
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.641 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
31 de março de 2023
Assunto
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Recorrente
PARANOID BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, nos termos do voto do
relator.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 12-116.847 da 6a Turma da
DRJ/RJO que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, apresentada pela ora
recorrente, contra o Despacho Decisório - DD (fl.35), que não homologou as compensações
declaradas através de PER/DCOMP, n° 17060.93285.280113.1.7.04-9235, posto que inexistente
o crédito.
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente, em síntese, alega
que teria informado erroneamente, na DCTF, relativa ao mês de março de 2012, o valor de
R$188.219,79, como correspondente a CSLL (código 2484), quando deveria ter informado o
valor de R$168.219,79, tal como o fez, de maneira correta, na DIPJ 2012/2013.
A DRJ indeferiu a MI, em síntese, sob os seguintes argumentos:
No caso ora examinado, a compensação não foi homologada pela Receita Federal
sob o fundamento de inexistir o suposto direito creditório, no valor de R$20.000,00,
indicado no PER/DCOMP no 17060.93285.280113.1.7.04-9235 (fls. 30/34) como
pagamento a maior de CSLL (cód. 2484) relativo a março de 2012, alegadamente
consubstanciado no recolhimento efetuado em 30/04/2012, por meio de darf, no valor de
R$ 188.219,79.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.918667/2015-41
Fl. 274
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.641 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.918667/2015-41

A contribuinte alega, em suma, que teria errado ao informar o montante de
R$188.219,79 como valor apurado na DCTF e que a DIPJ apresentaria o valor correto de
R$ 168.219,79.
É possível confirmar que a contribuinte informou a quantia de R$ 168.219,79 como
valor apurado de CSLL (código 2484) referente a março de 2012 na DIPJ (fl. 125). No
entanto, observa-se que, apesar de ela alegar na manifestação de inconformidade que teria
errado no preenchimento do referido valor na DCTF, ela não retificou a DCTF para torná-
la compatível com a DIPJ (ver fls. 42 e 98).
No mais, além de não apresentar maiores explicações quanto ao fato de ter
informado inicialmente na DCTF ter apurado CSLL (cód. 2484) relativo a março de 2012
no valor de R$ 188.219,79 e ter recolhido a referida quantia, ela também não exibe, além
da DIPJ, qualquer documento comprobatório de que o valor correto apurado seria
R$188.219,79 e não R$168.219,79.
Vale ressaltar que contribuintes, ao alegarem a existência de direito creditório a seu
favor argumentando que teriam recolhido valor a maior, ou que teriam declarado valor de
tributo maior do que o devido, devem apresentar documentação contábil/fiscal
comprobatória, hábil e suficiente para sustentar a sua alegação.
No entanto, no caso presente, a contribuinte não junta quaisquer documentos
comprobatórios do correto valor apurado.
Assim, uma vez que ela não demonstrou com documentação hábil suficiente a
existência do crédito líquido e certo que alega possuir junto à Fazenda Nacional, nos
termos do art. 170 do Código Tributário Nacional, não merece reparo o Despacho
Decisório.
A recorrente foi cientificada em 08/09/2020 (fl.158) e apresentou o seu recurso
voluntário em 30/09/2020 (fl.160).
Em seu Recurso Voluntário (RV), a recorrente afirma que o crédito foi gerado a
partir do recolhimento do valor de CSLL a pagar de R$188.219,79, quando o correto seria ter
recolhido o valor de R$168.219,79 (março de 2012), valor este declarado na DIPJ do ano-
calendário 2012 e fundamentado pela apuração contábil.
De fato não retificou a DCTF, mas, que houve um erro de fato no seu
preenchimento, comprovado pelos demais elementos probatórios. Argumenta que na DIPJ, assim
como no balancete (doc. 04) o valor está correto (R$168.219,79). Ou seja, fica evidente o erro
material de R$20.000,00.
A seguir discorre sobre o erro cometido cita jurisprudência administrativa não
vinculante sobre erros materiais no preenchimento de obrigações, reafirma o erro cometido na
DCTF:
(i) As compensações não homologadas se deveram, unicamente, ao fato de o valor
do DARF referente ao recolhimento indevido ser o mesmo do montante de CSLL
declarado na DCTF de 03/2012 – R$ 188.219,79;
(ii) Contudo, houve evidente erro de preenchimento na DCTF, comprovado pelos
seguintes elementos:
a. A DIPJ do ano-calendário 2012, em que consta o valor correto de R$
168.219,79;
b. Esses valores correspondem ao montante presente na documentação contábil,
conforme balancete de verificação de março/2012 e apuração específica da CSLL relativo
a essa competência;
Fl. 275
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.641 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.918667/2015-41

c. Ainda, o erro de preenchimento fica evidente quando se observa que o valor
adicionado por engano é exatamente R$ 20.000,00;
(iii) Uma vez que está comprovado o erro de preenchimento da DCTF por meio de
outros elementos, entende a jurisprudência deste C. CARF que deve ser homologado o
crédito. Com isso, deve ser integralmente reconhecido o crédito não confirmado, com a
correspondente homologação das PER/DCOMPs.
Requer que seu recurso seja provido, protesta pela produção de todos os meios de
prova e sustentação oral.
Anexa balancete e outros documentos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta todos os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto dele eu conheço.
Inicialmente, ressalto que a sustentação oral segue as regras estabelecidas pelo
CARF, ou seja, está condicionada a requerimento prévio em até 5 (cinco) dias após a publicação
da pauta de julgamento.
O crédito declarado refere-se a pagamento a maior de CSLL, relativo ao mês de
março de 2012, alegadamente consubstanciado no recolhimento do valor de R$188.219,79,
quando o correto seria ter recolhido o valor de R$168.219,79 (março de 2012).
A recorrente alega, em suma, que teria errado ao informar o montante de
R$188.219,79, como o valor apurado na DCTF e que na DIPJ apresentara o valor correto de R$
R$168.219,79. Assim, teria direito ao crédito, como demonstrado na DIPJ e no corpo do RV.
Cabe ressaltar que a certeza e liquidez do crédito são condições sine qua non para
autorizar a compensação e, para que se tenha esta certeza, a sua comprovação faz-se necessária e
de acordo com o artigo 373, do Código de Processo Civil - CPC, o ônus da prova recai sobre a
recorrente, senão vejamos:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
A recorrente anexou aos autos outras provas que não foram consideradas
anteriormente. Uma delas é o balancete de verificação, elaborado 31/11/2012. O art. 933, do
Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto 3.000/99 dispõe que:
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no 1.598, de
1977, art. 9o, § 1o).
Em respeito aos princípios da verdade material e do formalismo moderado, que
norteiam o processo administrativo fiscal, entendo não haver óbice para a apresentação de provas
em sede de Recurso Voluntário, desde que sejam documentos probatórios que estejam no
contexto da discussão de matéria em litígio, sem trazer inovação, sendo o que tem sido decidido
na 1a Câmara Superior de Recursos Fiscais, conforme verifica-se no seguinte julgado:
PROVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. SEM
INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO LEGAL.
Fl. 276
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.641 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.918667/2015-41

Da interpretação sistêmica da legislação relativa ao contencioso administrativo
tributário, art. 5o, inciso LV da Lei Maior, art. 2o da Lei no 9.784, de 1999, que regula o
processo administrativo federal, e arts. 15 e 16 do PAF, evidencia-se que não há óbice
para apresentação de provas em sede de recurso voluntário, desde que sejam
documentos probatórios que estejam no contexto da discussão de matéria em litígio,
sem trazer inovação, e dentro do prazo temporal de trinta dias a contar da data da
ciência da decisão recorrida.
(Processo: 10880.004637/9929. Rel. ANDRE MENDES DE MOURA. Data da Sessão:
14/09/2017)
Assim, são aceitas as provas apresentadas e juntadas ao processo, nesta fase do
julgamento, como a jurisprudência deste CARF tem se mostrado favorável ao respeito aos
princípios da verdade material, da razoabilidade e do formalismo moderado.
Portanto, entendo que, embora a DCTF configure em confissão de dívida, a sua
não retificação, não deveria, em princípio, embasar a negativa na repetição do indébito, pois, isto
leva ao enriquecimento ilícito do Estado. Este, inclusive, é o entendimento atual da RFB, é de
que é possível superar esse equívoco, desde que haja comprovação do erro, conforme bem
delineado pela RFB no Parecer Normativo Cosit (PN) no 8, de 2014.
Nesta linha de entendimento temos o acórdão 1301-003.881, da 1a Seção de
Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, proferido em 14/05/2019, relator o eminente
conselheiro Fernando Brasil Oliveira Pinto:
Acórdão no 1301003.881 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de 14 de maio de 2019
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Data do fato gerador: 30/09/2011
AUSÊNCIA DE RETIFICAÇÃO DA DCTF. ALOCAÇÃO DE PAGAMENTOS.
PEDIDO
DE
RECONHECIMENTO
DE
CRÉDITO.
INDEFERIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Erro de preenchimento de DCTF não possui o condão de gerar um impasse
insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova
declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro saneado no
processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão que
inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal, além de
permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado ao auferir receita não
prevista em lei.
Entretanto, releva ressaltar que a análise da liquidez e certeza do crédito tributário,
como antes dito, deva ser efetuada pela unidade de origem, com o consequente retorno dos autos
à jurisdição da contribuinte, para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do
crédito pretendido, nos termos do art. 170 do Código tributário Nacional – CTN.
Assim, entendo que o julgamento deva ser convertido em diligência à Unidade de
Origem para que esta examine a idoneidade da documentação anexada e confirme a existência
do direito creditório pleiteado.
Deverá ser elaborado um relatório conclusivo e que o contribuinte seja intimado,
no prazo de 30 dias, a apresentar as considerações, adicionais que entender convenientes,
conforme art. 35, § único, do Decreto no 7.574/2011.
É como voto.
Fl. 277
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1001-000.641 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.918667/2015-41

(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva
Fl. 278
DF CARF MF
Original